Tribunal: TJMT
Processo: 1020365-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020365-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: F.C. DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA – EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por F.C. Drogaria e Manipulação LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1032773-43.2021.8.11.0041, impetrado pela ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Coordenador de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação para que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias: FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, quando tiver por objetivo a manipulação de fórmulas sob prescrição médica, sem prejuízo de acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.
Em suas razões recursais, a Agravante informa que impetrou o mandado de segurança preventivo contra ato que, em virtude de regras flagrantemente ilegais e arbitrárias (Resolução-RE 791/2021), que vedam a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e uso dos insumos denominados por: FEMMATROPIN; RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, comumente conhecidos por SARM’S. GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN.
Afirma que, com a negativa da liminar pelo Juízo de Primeiro Grau, a Agravante corre o risco de ser autuada a qualquer momento por proibição ilegal e, contrariando inclusive determinação divergente da Anvisa, juntada aos autos, na qual declara que não é aplicável a avaliação de eficácia e segurança para os produtos manipulados, pois a Anvisa nem ao menos realiza essa avaliação de insumos isolados, mas, sim de medicamentos prontos, o que impossibilita tal análise dos produtos manipulados que é elaborado de acordo com cada prescrição.
Aduz que, a possibilidade de violação ao direito insurge do dever de aplicação da RE 791/2021 da Anvisa, pela administração sanitária.
Esclarece que, questão prejudicial à concessão da segurança, foca-se na ilegalidade das normativas infralegais ao vedar de maneira irrazoável e desproporcional a manipulação e dispensação dos produtos que contenham o Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos, sem registro.
Sustenta que, a avaliação de qualidade e eficácia dos produtos é realizada apenas para o registro de medicamentos industrializados, e não para os produtos manipulados, posto que, por serem considerados individualizados e produzindo somente por meio de prescrição médica, nunca passará pela avaliação da ANVISA.
Esclarece que, mesmo sem a avaliação de eficácia e não tendo passado pelos procedimentos de avaliação da Anvisa, o medicamento manipulado tem a qualidade garantida assim como o medicamento industrializado e os órgãos fiscalizadores estão sempre atuantes para garantir o cumprimento desta exigência.
Defende que, a proibição imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da RE no 791/2021, viola o princípio da legalidade, porquanto a matéria em questão depende de lei.
Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal.
No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, a Agravante pretende a concessão do pedido de tutela recursal.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se, em princípio, o acerto da decisão recorrida, capaz de justificar o indeferimento do pedido liminar, conforme será demonstrado.
Na hipótese, verifica-se que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução no 791, de 22 de janeiro de 2021, proibindo a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso de produtos que contenham o Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos. Veja-se:
[...]. 6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:
Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento
Expediente no: 0535862/21-1
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária
Ações de fiscalização: Apreensão
Inutilização
Proibição - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso
Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos (SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5o da RDC 204 de 2006, os artigos 6o e 8o da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3o da RDC 96 de 2008. Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos. [...]. [Destaquei].
Nesse sentido, parece-me que a medida restritiva, editada por órgão competente, recomenda a sua proibição no país, de modo que não se monstra prudente o deferimento da liminar vindicada.
Recentemente (14-10-2021), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a Lei no. 13.454/2017, que autorizava a produção, a comercialização e o consumo dos inibidores de apetite sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. Para a maioria do Colegiado, a norma, ao contrariar recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e autorizar a produção das substâncias, não protege de maneira eficiente o direito à saúde.
Ademais, não pode o Poder Judiciário expedir um salvo-conduto para proibir genericamente a Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, indefiro o efeito ativo postulado.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora